Tribunal: TJDFT
Processo: 0747293-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno contra decisão da presidência. Aplicação do regime de recursos repetitivos (Tema 1.004 do STJ). Recurso não provido.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência, que negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento de conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.004 do STJ.

II - Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em analisar se a parte agravante faz jus à autorização de sub-rogação convencional, expressa e remunerada dos direitos reais da fração ideal adquirida, que integra o preço da venda.

III - Razões de decidir
3. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado ao Tema 1.004 do STJ, que afirma que a indenização por desapropriação indireta destina-se ao titular originário do direito que sofreu o prejuízo, sendo inviável pleito fundado em sub-rogação ou cessão de direito sem comprovação do efetivo dano ao adquirente.
4. Os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante tinha ciência inequívoca da existência do processo de desapropriação e da restrição administrativa incidente sobre a fração ideal adquirida, o que afasta as exceções previstas no paradigma, como a boa-fé objetiva alegada.

IV - Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.